Tribunal: TJES
Processo: 5007753-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de
o
missão
no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 7190188, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7385116, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão pois, ao arbitrar os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, deixou de aplicar a gradação prevista no §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Conquanto intimado, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIORS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5007753-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: APOIO COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 7190188, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7385116, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão pois, ao arbitrar os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, deixou de aplicar a gradação prevista no §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Após examinar os autos, penso assistir razão à Embargante.

A partir do exame do v. acórdão embargado, observa-se que restou decidido que a Fazenda Pública Estadual deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a desistência da execução fiscal após a citação do devedor e a apresentação de defesa.

Na oportunidade, o valor dos honorários foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte excluída do feito, consubstanciado em metade do valor total da execução fiscal.

No entanto, ao se estipular a verba honorária ao final do julgamento, de fato olvidou-se a aplicação da sistemática prevista no §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, cujo teor estabelece os percentuais aplicáveis aos honorários segundo a gradação assim disposta:

“Art. 85. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Deste modo, impõe-se a correção da referida omissão, a fim de que seja aplicada a sistemática prevista no referido dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para suprir a omissão apontada e determinar, à luz do que foi decidido no v. acórdão, a incidência do percentual mínimo em cada faixa prevista no suprarreferido §3º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pela respectiva parte excluída do feito, consubstanciado em 1/2 do valor total da execução fiscal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões